Tribunal: STF
Processo: RHC 243352
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Diego Santos Nantes contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 902715/ES (docs. 31 e 32).  



    Consta de documento encartado a estes autos que o recorrente foi condenado a 9 anos e 4 meses de reclusão, e ao pagamento de 1.399 dias-multa, como incurso nos “crimes tipificados nos arts. 33, caput [tráfico], e 35 [associação para o tráfico], ambos com a incidência do art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006” (doc. 14, p. 1).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    1 – Condenação ilegal no crime de associação para o tráfico de drogas. Não demonstrado na sentença a estabilidade e permanência, bem como não evidenciada a participação do paciente no crime, sem indicação de divisão de tarefas ou estrutura da associação;



    2 – Preenche todos os requisitos do tráfico privilegiado. (doc. 38, p. 1).  



    Ao final, requer:  



    Portanto, REQUER a Vossa Excelência que seja o presente Recurso Ordinário Constitucional conhecido e provido, para que seja reconhecida a insuficiência de provas para a condenação do crime de associação para o tráfico e que seja o paciente absolvido. Com a absolvição do crime, REQUER que seja aplicada a causa de diminuição do tráfico descrito no art. 33, § 4º, da lei 11.343/06, pois o paciente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e não integra organização criminosa. Requer os benefícios da assistência judiciaria gratuita. (doc. 38, p. 7).  



    Em 1º/7/2024 estes autos foram remetidos com vista à Procuradoria-Geral da República (doc. 60).  



    Posteriormente, a Subprocuradora-Geral da República Elizeta Maria de Paiva Ramos opinou pelo não provimento do recurso. A ementa dessa manifestação é a seguinte:  



    RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. NÃO CONHECIMENTO. NÃO PREENCHIMENTO DE NENHUMA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 102, II, DA CF/1988. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE APONTADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES DESSE STF. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. (doc. 75, p. 1).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DE MÉRITO NO STJ PASSÍVEL DE REVISÃO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO PELA ASSOCIAÇÃO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. Agravo regimental improvido. (doc. 31 – grifei).  



    É firme a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido da a inadmissibilidade do uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.  



    Nessa mesma direção:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III – Agravo ao qual se nega provimento. (RHC 231.805 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1°/12/2023 – grifei)  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. CONCUSSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUTAÇÃO POR CRIME ELEITORAL. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. 1. No particular, o Ministério Público não imputou nenhuma infração eleitoral ao paciente, de modo a justificar o deslocamento da causa penal para a Justiça especializada. O que há, de fato, é a efetiva descrição do crime de concussão, previsto no art. 316 do Código Penal. 2. Ausentes, por um lado, indícios mínimos da prática de crime eleitoral, e, por outro, a impossibilidade de proceder a investigações de natureza fática nesta via processual, não se vislumbra constrangimento ilegal a sanar. 3. Além disso, a condenação do paciente transitou em julgado. Este Tribunal não tem admitido a utilização de Habeas Corpus como sucedâneo de Revisão Criminal (RHC 186446 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 31/8/2020; RHC 187031 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/9/2020). 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (RHC 241.325 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/6/2024 – grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 1º de agosto de 2024.  



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator